Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708278-19.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCIANO DO NASCIMENTO PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração opostos por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em face do acórdão no 1941267 (ID 66185042) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração interposto pelo autor. Em suas razões recursais (ID 67030515), o embargante alega que o julgado é contraditório em sua fundamentação, ao não acolher a pretensão por ele formulada, sob o argumento de ausência de pressupostos necessários à sua constituição e ao seu desenvolvimento válido e regular. Afirma, ainda, que a decisão recorrida contraria o Decreto-Lei no 911/69, que estabelece que, para o ajuizamento e processamento da ação de busca e apreensão, é suficiente a comprovação da mora. Ao final, requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício que considera presente no julgado. Deixei de intimar o embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil [1]. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[2], incumbe ao relator não conhecer de recurso que seja inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Igualmente, o artigo 87, III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça[3] atribui ao relator a competência para não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, conforme os artigos 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A doutrina esclarece que, "por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado uma questão preliminar; portanto, se ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, o recurso não deve ser admitido" (Manual de Direito Processual Civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. – 5. ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). Assim, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, considerando-o inadmissível na ausência dos pressupostos necessários, tais como a tempestividade. Conforme o artigo 60 do Provimento no 12/2017[4] deste Egrégio Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão. Portanto, com o acesso do advogado ao inteiro teor da decisão, configura-se a ciência inequívoca do ato, caracterizando a intimação formal, com início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente. A posterior publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico – DJE – é irrelevante para a contagem do prazo recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação no DJe da intimação do agravante ocorreu antes do registro de sua ciência no sistema PJe, de modo que se impõe o reconhecimento do termo inicial para contagem do prazo recursal a data da publicação. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437788, 07149248420208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Em consulta aos expedientes destes autos eletrônicos, verificou-se que o embargante teve ciência inequívoca do conteúdo da decisão em 22/11/2024 (sexta-feira), após a publicação em 18/11/2024 (segunda-feira). Portanto, a contagem do prazo para oposição dos aclaratórios iniciou-se em 25/11/2024 (segunda-feira) e findou-se em 29/11/2024 (sexta-feira). Não obstante, os embargos de declaração foram opostos, de forma intempestiva, em 06/12/2024 (sexta-feira), ou seja, após o término do prazo, conforme se observa da petição de ID 67030515. Nesse cenário, o recurso é manifestamente inadmissível. Feitas essas considerações, por ser inadmissível em razão da intempestiva, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.